Tribunal: TJSP
Processo: 1044739-47.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Alegação de não incidência nas transferências de bens do estabelecimento filial à matriz da mesma pessoa jurídica. Mero deslocamento de bens que não implica fato gerador do imposto. Súmula 166 do STJ. Precedentes. Tema 1.099 do STF. Possibilidade de se declarar o direito à compensação administrativa a ser apurada em via própria sem caráter normativo. Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Alegação de não incidência nas transferências de bens do estabelecimento filial à matriz da mesma pessoa jurídica. Mero deslocamento de bens que não implica fato gerador do imposto. Súmula 166 do STJ. Precedentes. Tema 1.099 do STF. Possibilidade de se declarar o direito à compensação administrativa a ser apurada em via própria sem caráter normativo. Segurança concedida com relação a operações realizadas. Recursos oficial e voluntário providos em parte, não provido o da impetrante.